Tribunal: TJBA
Processo: 0007775-75.2014.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão julgador: ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0007775-75.2014.8.05.0191 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A Advogado(s): NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES APELADO: ESPOLIO DE JOAO RODRIGUES DOS SANTOS e outros (8) Advogado(s):ONILDE CAVALCANTE DE ANDRADE CARVALHO registrado(a) civilmente como ONILDE CAVALCANTE DE ANDRADE CARVALHO ACORDÃO EMENTA DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANOS COLLOR I E II. LEGITIMIDADE PASSIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA E PRESCRIÇÃO VINTENÁRIA. TEMAS CONSOLIDADOS PELO STJ. DIREITO ADQUIRIDO À CORREÇÃO MONETÁRIA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de Apelação Cível interposta por instituição financeira contra sentença que a condenou ao pagamento de diferenças de correção monetária em cadernetas de poupança, relativas aos expurgos inflacionários dos Planos Collor I e II. II. Questão em discussão 2. As questões em discussão são: (i) a legitimidade passiva da instituição financeira depositária; (ii) a ocorrência de prescrição da pretensão de cobrança; (iii) o direito adquirido dos poupadores aos índices de correção monetária vigentes à época do início dos períodos aquisitivos; e (iv) a forma de incidência dos juros remuneratórios e da atualização monetária sobre o débito. III. Razões de decidir 3. Conforme entendimento vinculante do Superior Tribunal de Justiça (Temas 299 e 304), a instituição financeira depositária possui legitimidade passiva para responder por expurgos inflacionários, e o prazo prescricional para as ações individuais correspondentes é vintenário. 4. Os poupadores têm direito adquirido à remuneração de suas cadernetas de poupança pelos índices vigentes no início do período aquisitivo, sendo devidas as diferenças decorrentes da aplicação dos Planos Collor I (84,32%) e Collor II (21,87%). 5. Os juros remuneratórios incidem de forma capitalizada, mensalmente, desde a data do expurgo até o efetivo pagamento, pois integram o capital a ser restituído. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso desprovido. Teses de julgamento: "1. A instituição financeira depositária é parte legítima para figurar no polo passivo da lide em que se pleiteiam diferenças de correção monetária de cadernetas de poupança. 2. A prescrição nas ações individuais de cobrança de expurgos inflacionários é vintenária. 3. É devido o pagamento das diferenças de correção monetária decorrentes dos Planos Collor I e II, em respeito ao direito adquirido dos poupadores aos índices vigentes no início do período aquisitivo." Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, art. 85, § 11. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.147.595/RS. Temas 303 e 304. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº 0007775-75.2014.8.05.0191, em que figuram como apelante BANCO DO BRASIL S/A e como apelado ESPOLIO DE JOAO RODRIGUES DOS SANTOS E OUTROS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do eminente Relator. Sala das Sessões, data registrada no sistema. ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA Relator Substituto